Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007179-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (APELANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), PRONTOCAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 10.262.605/0001-04 (APELADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), TARSIS SOARES DA SILVA - CPF: 451.958.461-20 (APELADO), DIEGO BRUNO SOARES DA SILVA - CPF: 041.490.191-69 (APELADO), FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.113.538/0001-29 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS – CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA – NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em contrato de locação para fins comerciais, é possível a cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais, pois possuem naturezas jurídicas distintas, não caracterizando
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007179-56.2023.8.11.0041

APELANTE(S):

FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):

PRONTOCAR SERVÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, TARSIS SOARES DA SILVA, DIEGO BRUNO SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Despejo C/C Cobrança por Falta de Pagamento de Obrigações Acessórias
ajuizada por SERGIO BATISTELLA em face de PRONTOCAR SERVÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, TARSIS SOARES DA SILVA, DIEGO BRUNO SOARES DA SILV, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento dos alugueis vencidos e demais verbas previstas no contrato, afastando, contudo, a incidência dos honorários contratuais de 30% sobre o débito, estabelecido na Cláusula Segunda, § 1o, do contrato, ao fundamento de que
“descabida a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios contratuais cumulados com sucumbenciais, sob pena de 'bis in idem', devendo haver apenas arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, os quais somente ao juiz cabe fixar”.

Em suas razões recursais (id. 195587221), a parte apelante requer, em suma, seja reformulada a sentença ao argumento de que a verba honorária contratual tem natureza distinta da sucumbencial, portanto, é possível a cumulação, sem que isso caracterize
bis in idem.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo, para que haja a aplicação da cláusula contratual que prevê a incidência dos honorários contratuais, cumulados com os honorários sucumbenciais.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id.

197591695.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar (id. 195587223).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R
VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERREIRA MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da
Ação de Despejo C/C Cobrança por Falta de Pagamento de Obrigações Acessórias
para condenar os requeridos ao pagamento dos alugueis vencidos e demais verbas devidas, afastando, contudo, a incidência dos honorários contratuais de 30% sobre o débito, estabelecido na Cláusula Segunda, § 1o, do contrato, ao fundamento de que
“descabida a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios contratuais cumulados com sucumbenciais, sob pena de 'bis in idem', devendo haver apenas arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, os quais somente ao juiz cabe fixar”
.

A parte apelante requer, em suma, seja reformulada a sentença ao argumento de que a verba honorária contratual tem natureza distinta da sucumbencial, portanto, é possível a cumulação, sem que isso caracterize
bis in idem.

Sem delongas, o recurso comporta provimento.

Conforme consta dos autos,
a cláusula contratual prevendo honorários contratuais de 30% foi livremente pactuada entre as partes.

Nesse contexto, prevalece entendimento, inclusive esposado pelo Superior Tribunal de justiça, no sentido de que os honorários advocatícios contratuais possuem natureza jurídica distinta da dos honorários sucumbenciais, de modo que a cumulação das verbas não caracteriza
bis in idem,
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. EXCLUSÃO DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. VALIDADE. SÚMULA 335/STJ. PRETENSÃO DE ALTERAR O ATRIBUTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PARA EXTRAORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. FATO GERADOR OBRIGACIONAL DISTINTO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. DESPROVIDO. (...)

4.
É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso.
Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial. Precedentes. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Do mesmo modo, esse sodalício já enfrentou a matéria, inclusive em recurso julgado por esta Câmara, e concluiu pela possibilidade de cumulação dos honorários contratuais e sucumbenciais nos contratos de locação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER) – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL PELA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS CÁLCULOS DA

EXEQUENTE A SER DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE (ART.917, §§3o E 4o, DO CPC/15 -

OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – ART.786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20% - POSSIBILIDADE – ART.54 DA LEI N. 8.245/91 – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEN COM HONORÁRIOS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO. (...) Por força do que estabelece o art.54 da Lei n. 8.245/91, nos contratos de locação de espaços em Shopping Centers deve ser conferido especial prestígio à liberdade contratual, presumindo-se paridade entre os contratantes, de modo que a intervenção judicial somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, a exemplo daquelas elencadas no §1o do mencionado artigo.

Segundo a jurisprudência do STJ, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais
e que o contrato de locação de espaço em shopping center representa
verdadeiro contrato empresarial celebrado entre agentes econômicos que se presumem ativos e probos, e inexistindo, na hipótese dos autos, elementos que justifiquem intervenção judiciária no negócio, deve ser considerada válida e eficaz a cláusula em que convencionados honorários contratuais previamente estipulados, sem que haja violação ao princípio non bis in idem
(REsp n. 1.910.582/PR).
(N.U 1029953-37.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)
(destaquei)

Assim, inexistindo, justificativa para seu afastamento no caso concreto, especialmente por se tratar de um contrato de locação de imóvel para fins comerciais, no qual prevalece a liberdade de contratar e autonomia da vontade, a observância da cláusula prevendo a incidência de honorários contratuais é a medida justa para o caso concreto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a possibilidade,
in casu
, de cumulação dos honorários contratuais e sucumbenciais.

No que se refere ao art. 85, §11, do CPC, considerando o êxito recursal, deixo de majorar a verba honorária tendo em vista tese firmada pelo eg. STJ no sentido de que
“não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (...)”
(Tema Repetitivo 1.059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024